Tribunal: STF
Processo: RE 89088
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INAPLICAÇÃO DO ART-308, INCISO VI, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DECISÃO QUE SE APOIOU NO EXAME DE CLAUSULAS CONTRATUAIS (SUMULAS 454
E 279). OUTROSSIM, NÃO SE COMPROVOU NEGATIVA DE VIGENCIA AO DIREITO
POSITIVO FEDERAL.
NÃO CONHECIMENTO.